Tribunal: TJDFT
Processo: 0785508-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0785508-76.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAROLINA PULIDO GUIMARAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Advogado que subscreveu o recurso inominado não tem procuração nos autos. Assim, em razão da anotação de suspensão do exercício profissional do único advogado constituído nos autos, proceda-se a intimação da parte autora PESSOALMENTE para constituir novo advogado e ratificar os atos já praticados, no prazo de 10 dias, sob pena de o recurso interposto não ser conhecido, uma vez que a representação por advogado ou advogada é obrigatória na fase recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.